Tribunal: TCU
Processo: 022.030/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional para que sejam prestadas informações sobre a aplicação dos recursos federais transferidos às unidades da Federação para o enfrentamento da pandemia de Covid-19.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de solicitação formulada pelo Deputado Federal Celso Russomano, Presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, por meio do Requerimento 36/2021, encaminhado a esta Corte de Contas por meio do Ofício 142/2021/CDC, em que solicita que sejam prestadas informações pelo Tribunal de Contas da União sobre a aplicação dos recursos federais transferidos às unidades da Federação para o enfrentamento da pandemia de Covid-19; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente solicitação, com fundamento no art. 71, incisos IV e VII, da CF/1988, c/c o art. 38, incisos I e II, da Lei 8.443/1992; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação à Comissão de Defesa do Consumidor, da Câmara dos Deputados, bem como das peças 9 e 10 deste processo; 9.3. esclarecer à Comissão de Defesa do Consumidor, da Câmara dos Deputados, que, tão logo sejam concluídos os trabalhos no âmbito do TC Processo 014.372/2021-5 , será dado conhecimento dos resultados obtidos; e 9.4. restituir o processo à Semag para a adoção das providências a seu cargo.